Tribunal: TJBA
Processo: 0002857-75.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002857-75.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HERATEC COMERCIO DE PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE ICMS. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0002857-75.1998.8.05.0001, ajuizada em face de pessoa jurídica, que declarou extinto o crédito tributário de ICMS no valor de R$ 27.885,85, reconhecendo a prescrição do crédito exequendo, nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos do CTN, e art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, a inaplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a incidência da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que não houve desídia da Fazenda e que a demora na citação decorreu de falhas do mecanismo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC nº 118/2005, a ausência de citação pessoal do devedor impede a interrupção da prescrição; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é aplicável a Súmula 106 do STJ diante da alegada diligência da Fazenda Pública e da morosidade judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 174 do CTN, em sua redação anterior à LC nº 118/2005, condiciona a interrupção da prescrição à citação pessoal do devedor, sendo inaplicável o entendimento posterior que confere efeito interruptivo ao despacho que ordena a citação. 4. A execução foi ajuizada em janeiro de 1998, e o crédito tributário foi definitivamente constituído em 28/05/1997; o prazo prescricional de cinco anos, portanto, expirou em 28/05/2002, sem que tenha havido citação pessoal do executado. 5. Consta dos autos que, após frustrada a primeira tentativa de citação por oficial de justiça, em abril de 1998 (ID 90733886), o apelante requereu nova diligência em maio de 1998 (ID 90733889), tendo o mandado sido expedido apenas em julho de 1999 (ID 90733893). Todavia, o referido mandado retornou sem cumprimento apenas em 18/08/2005 (ID 90733894), revelando paralisação processual de seis anos sem qualquer iniciativa do Estado para assegurar a efetivação da citação. Ademais, somente em 31/10/2006 (ID 90733898) houve novo pedido de citação, mais de um ano após o retorno infrutífero do mandado anterior. Por fim, o processo permaneceu inerte por uma década após a audiência de conciliação realizada em 23/01/2012, vindo a ter novo despacho apenas em 10/08/2022 (ID 90734273), o que evidencia prolongada inércia da exequente. 6. A alegação de aplicação da Súmula 106/STJ é afastada, pois não restou comprovado que a demora na citação decorreu exclusivamente de motivos inerentes à Justiça; ao contrário, houve prolongada inércia da Fazenda, que deixou transcorrer lapsos temporais excessivos sem provocação do juízo. 7. O princípio do impulso oficial não é absoluto e não exime o exequente do dever de zelar pela eficiência e razoabilidade do andamento processual, especialmente em execuções fiscais, cuja natureza pública impõe à Fazenda diligência na cobrança de créditos tributários. 8. A culpa concorrente entre a morosidade judicial e a falta de atuação do exequente não autoriza o afastamento da prescrição, pois a Súmula 106/STJ protege apenas o credor efetivamente diligente. 9. Inexistindo causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, e configurada a inércia do ente público, reconhece-se a prescrição direta do crédito tributário, sendo inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que trata de prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação anterior à LC nº 118/2005); CPC/2015, art. 2º; II; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.755.349/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/09/2018, DJe 17/12/2018; TJ-BA, Apelação nº 0001510-06.2010.8.05.0027, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 03/02/2023; TJ-BA, Apelação nº 0002221-74.2003.8.05.0150, Rel.ª Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 19/08/2023; TJ-BA, Apelação nº 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel.ª Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0002857-75.1998.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado HERATEC COMERCIO DE PECAS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI